Tribunal: TJES
Processo: 0002640-03.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002640-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DE LIMA SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Alegadas omissões. Cerceamento de defesa. Indeferimento de testemunhas. Cadeia de custódia. Mídia audiovisual. Insuficiência probatória. Inexistência. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, imputado ao embargante em coautoria com corréu. A defesa aponta supostas omissões quanto ao cerceamento de defesa, à cadeia de custódia das armas, à regularidade da mídia audiovisual da audiência, à suficiência de provas para a condenação e à análise de prova documental apresentada.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas;

(ii) saber se ocorreu quebra da cadeia de custódia das armas apreendidas;

(iii) saber se eventual falha técnica na mídia audiovisual da audiência enseja nulidade;

(iv) saber se as provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação; e

(v) saber se houve omissão quanto à análise de prova documental apresentada pela defesa.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento das testemunhas foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, por se tratarem de testemunhas de conduta, sem relevância para o esclarecimento dos fatos, inexistindo prejuízo à ampla defesa (art. 563 do CPP).

4. Não se verificou quebra da cadeia de custódia, uma vez que as armas foram regularmente apreendidas, catalogadas e periciadas, inexistindo demonstração concreta de adulteração, substituição ou violação dos vestígios, conforme exigido pelos arts. 158-A e seguintes do CPP.

5. Eventual falha técnica na mídia audiovisual foi sanada com a juntada de nova mídia contendo a íntegra da audiência, sem comprovação de prejuízo ou impugnação tempestiva pela defesa.

6. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova pericial e testemunhal harmônica, sendo possível a caracterização da coautoria pelo conhecimento e consentimento quanto ao transporte do armamento, independentemente do domínio físico direto do objeto.

7. Inexistiu omissão quanto à prova documental referida pela defesa, ausente requerimento específico de análise e diante da robustez do conjunto probatório produzido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002640-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DE LIMA SOARES, PHILIPE KAROL WOJTYLA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PHILIPE KAROL WOJTYLA OLIVEIRA
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o embargante, em coautoria com o corréu THIAGO HENRIQUE DE LIMA SOARES, pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas.

No entanto, a decisão colegiada enfrentou de modo claro e objetivo a matéria, assentando que o juízo de primeiro grau indeferiu as testemunhas de forma fundamentada, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, por se tratar de “testemunhas de conduta” que não contribuiriam para o esclarecimento dos fatos imputados.

O acórdão registrou expressamente que não se vislumbrou qualquer prejuízo à ampla defesa, nos moldes do art. 563 do CPP, inexistindo, pois, nulidade a ser reconhecida.

A alegação de que o magistrado teria feito prejulgamento sobre o conteúdo dos depoimentos não encontra amparo nos autos, tratando-se de mera irresignação da parte com a fundamentação adotada, a qual encontra respaldo na jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de indeferimento de provas impertinentes ou protelatórias.

No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, também não há omissão a ser suprida.

O acórdão embargado examinou detidamente o ponto e concluiu pela inexistência de qualquer ruptura concreta na cadeia de custódia das armas apreendidas. As alegações da defesa foram consideradas genéricas e desacompanhadas de elementos objetivos que demonstrassem adulteração, substituição ou violação da integridade dos vestígios.

O acórdão destacou que as armas foram apreendidas, catalogadas e periciadas com regularidade, e que o Laudo de Exame nº 8.559/2021 atestou seu perfeito funcionamento, inclusive a supressão da numeração em uma delas, afastando qualquer dúvida quanto à sua autenticidade. A simples alegação de que os policiais não presenciaram diretamente a apreensão não compromete a validade da prova, especialmente porque não se demonstrou que o procedimento de coleta e processamento das armas violou os ditames legais do art. 158-A e seguintes do CPP.

A jurisprudência, inclusive do STJ, exige demonstração de prejuízo ou irregularidade concreta na cadeia de custódia, o que não se verifica nos autos.

Quanto à suposta nulidade decorrente de falha técnica na mídia audiovisual da audiência, também não há falar em omissão. Consta expressamente do acórdão que foi juntada aos autos nova mídia com o conteúdo completo da audiência, conforme certidão de ID 9746510, o que sanou eventual vício técnico.

Ademais, o acórdão consignou que não houve, por parte da defesa, demonstração de qualquer prejuízo efetivo oriundo da falha, tampouco impugnação na fase processual oportuna, o que atrai a incidência da regra do art. 563 do CPP.

Ressaltou-se ainda que o depoimento do policial PRF ANDRÉ FORTUNATO foi corroborado por outros elementos constantes nos autos, inclusive pelo depoimento do PRF OCTAVIANO SILVA JÚNIOR, que afirmou: “foram localizadas duas armas de fogo, do tipo pistola, estando uma sob o banco do motorista [...] e a outra sob o banco do passageiro dianteiro”, confirmando a versão narrada na denúncia e descrita no auto de apreensão.

No que tange à alegada omissão quanto à insuficiência de provas para a condenação, igualmente não prospera a argumentação. O acórdão enfrentou expressamente a tese absolutória, assentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram satisfatoriamente demonstradas.

Destacou-se que uma das armas foi localizada sob o assento do condutor do veículo – o ora embargante – e que as circunstâncias do transporte, em horário noturno, com veículo alugado em nome de terceiro e sem vinculação com aplicativos de transporte, fragilizam a alegação de desconhecimento.

Ademais, embora o corréu THIAGO tenha assumido a propriedade das armas, sua confissão não tem o condão de excluir automaticamente a coautoria do embargante, sobretudo diante de outros elementos probatórios que apontam para sua ciência e consentimento quanto ao transporte do armamento.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, o dolo nos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 pode ser evidenciado pela ciência da presença do armamento e pela ausência de reação diante da ilicitude, sendo desnecessário o domínio físico direto do objeto para caracterização da coautoria.

Por fim, no que se refere à suposta omissão quanto à análise de prova documental apresentada pela defesa (vídeo e ata notarial), não consta dos autos qualquer requerimento específico ou destaque, durante a instrução ou no julgamento da apelação, que exigisse análise detalhada desse conteúdo.

A prova referida sequer foi objeto de exame técnico quanto à sua autenticidade ou contraditada pela parte adversa, de modo que não há falar em omissão se o acórdão não a considerou como elemento decisivo à formação do convencimento, mormente diante da robustez da prova pericial e testemunhal produzida nos autos.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, mantendo-o em sua integralidade.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.